Tribunal: STJ
Processo: 5014259-84.2023.4.03.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2761785 - SP (2024/0364980-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC implica o não
art. 1.022
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão do recurso.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA52695103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/11/2025 21:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 11364d39-e837-4a04-90c1-636bfdc64710

Brasília,
.
27 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA52695103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/11/2025 21:04:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 11364d39-e837-4a04-90c1-636bfdc64710

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2761785 - SP (2024/0364980-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO
: FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA
GRANDE
DOURADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PRECONIZADOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na sentença ou no acórdão, conforme
dispõe o
do CPC.
art. 1.022
2. A não indicação dos vícios elencados no
do CPC implica o não
art. 1.022
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão do recurso.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o objetivo
de prequestionar matéria constitucional. Precedentes.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por DOUGLAS POLICARPO ao acórdão da
Corte Especial, assim ementado (fls. 312/315):
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 284/STF.
DISSÍDIO
SÚMULA 315/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
Documento eletrônico VDA51689621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:46
Código de Controle do Documento: 9db7bb9f-3d80-4c06-adfd-4f628e6f4d6e

A parte embargante (fls. 321/330) sustenta que a decisão embargada incorreu
em violação do devido processo legal e da boa-fé processual, uma vez que o feito foi
levado ao julgamento colegiado, criando legítima expectativa de exame do mérito dos
embargos de divergência, mas o acórdão indeferiu liminarmente o recurso e majorou
honorários.
Aduz cerceamento de defesa e quebra da cadência processual o ato de levar
diretamente ao colegiado os embargos de divergência teria suprimido a possibilidade de
interposição de recursos internos contra decisão específica (embargos de declaração e
agravo interno).
Afirma violação dos arts. 5o, LIV e LV, da CF, pelo encerramento abrupto da
via recursal e majoração de honorários sem debate técnico, com uso da Súmula 315/STJ
como jurisprudência defensiva para barrar a discussão sobre a divergência. Alega que a
controvérsia tratava de interpretação das normas de dialeticidade e enfrentamento de
teses, e não do mérito do recurso especial.
Aponta negativa de prestação jurisdicional e erro de premissa por parte do
colegiado ao decidir que não havia discussão de tese jurídica.
A parte embargada não se manifestou (fl. 338).
É o relatório.
VOTO
A parte embargante se insurge contra o acórdão arguindo supostas nulidades.
No entanto, não é apontada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Destaco que a não indicação dos vícios elencados no
do CPC
art. 1.022
dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
implica o não conhecimento
previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão do recurso.
Quanto à insurgência com relação à forma do julgamento, em homenagem à
regra do julgamento colegiado, registro que o feito seguiu o trâmite previsto no
-A,
art. 184
§ 1o, IV, do RISTJ, que permite o julgamento por sessão virtual assíncrona, nos casos
em que não seja enfrentado o mérito dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA51689621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:46
Código de Controle do Documento: 9db7bb9f-3d80-4c06-adfd-4f628e6f4d6e

No mais, o acórdão embargado ostenta fundamentação clara e suficiente para
firmar a conclusão nele estabelecida, bem como se baseou nos fatos havidos no feito. O
acórdão, assim, não padece dos vícios preconizados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
A verificação da ausência de tese em debate, mas revisão da aplicação dos
óbices sumulares no caso concreto, não foi baseada em premissa equivocada. Ao revés,
trata-se de conclusão acertada.
Observa-se que todas as questões atinentes à inadmissibilidade dos
embargos de divergência foram debatidas no
atacado. A parte embargante
decisum
insiste em tese já apreciada apenas por não concordar com o resultado do julgamento.
Desse modo, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do embargante
, por via oblíqua,
da decisão embargada, providência
de
rediscutir as conclusões
descabida na via eleita. A propósito: EDcl no AgRg no MS n. 28.736/DF, Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
EDcl no MS n. 28.073/DF, Ministro Raul
17/3/2023;
Araújo, Corte Especial, DJe
e AgInt no MS n. 28.267/DF, Ministra Nancy
15/8/2022;
Andrighi, Corte Especial, DJe 27/5/2022.
Além disso, como expressamente consignado na peça recursal, o objetivo da
embargante é de prequestionar matérias constitucionais.
Ocorre que não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de constitucionalidade,
em sede de apelo excepcional, está adstrito à competência judicante do excelso Pretório,
(EDcl no AgRg nos EAg n.
nos termos do
III, 'a', da Constituição Federal.
art. 102,
1.333.195/PR, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
.
25/4/2024)
Nesse mesmo sentido: AgInt no AgInt nos
Ministra
EAREsp n. 2.128.698/SC,
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe
EDcl no AgRg nos
23/4/2024;
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.806.170/SC,
21/9/2023;
EDcl no AgRg nos
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.970.028/SC,
EDcl no AgInt nos
Ministro Ricardo Villas Bôas
30/8/2023;
EREsp n. 1.957.987/SP,
Cueva, Corte Especial, DJe
e EDcl no AgInt nos
14/8/2023;
EAREsp n. 1.748.689/SC,
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 10/8/2023.
Assim, diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre
o
advertir
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
Documento eletrônico VDA51689621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:46
Código de Controle do Documento: 9db7bb9f-3d80-4c06-adfd-4f628e6f4d6e

desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou
a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer
recurso pendente de competência daquela Corte), sem prejuízo de aplicação de multa.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
Documento eletrônico VDA51689621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/10/2025 17:40:46
Código de Controle do Documento: 9db7bb9f-3d80-4c06-adfd-4f628e6f4d6e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EAREsp 2.761.785 / SP
Número Registro: 2024/0364980-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004930320144036002 4930320144036002 50142598420234030000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
DESCONTOS INDEVIDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: b3a499db-bf54-4e82-b856-cf3d4baa8f68

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:59
Código de Controle do Documento: b3a499db-bf54-4e82-b856-cf3d4baa8f68